Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701792-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO 1. Nada a prover quanto à petição de ID no 56102321 apresentada por José Carlos Losada Roca e Outros. 2. A competência desta Relatoria restringe-se ao processamento e julgamento do Conflito de Competência. Eventual insurgência das partes contra decisões proferidas no processo originário (ação de despejo c/c cobrança no 0701363- 69.2024.8.07.0001) deve ser impugnada pelas vias processuais cabíveis. 3. Publique-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO